Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-63.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034396-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), THAMIRES LOPES PEREIRA - CPF: 052.426.801-05 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034396-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034396-63.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Thamires Lopes Pereira.

2 Recorrente:

Thamires Lopes Pereira
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA PELA AUTORA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A ausência de comprovação de infração grava ou gravíssima cometida pela condutora autora durante o período de permissão impede que o órgão de trânsito obste a concessão da permissão definitiva para dirigir. Os fatos narrados, embora causem aborrecimento à requerente, não são suficientes para ensejar a almejada indenização moral. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034396-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034396-63.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Thamires Lopes Pereira.

2 Recorrente:

Thamires Lopes Pereira
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, Estado de Mato Grosso e
Thamires Lopes Pereira
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
246162652
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva da requerente. Julgou Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e do Estado de Mato Grosso
(Id.
246162653
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente
.

Recurso Cível Inominado de Thamires Lopes Pereira
(Id. 246162654): requer a procedência do pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1034396-63.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1034396-63.2024.8.11.0001

1 Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Thamires Lopes Pereira.

2 Recorrente:

Thamires Lopes Pereira
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso, bem como pela requerente
Thamires Lopes Pereira
contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pela recorrente Thamires Lopes Pereira
em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega que concluiu o processo de habilitação (CNH) no ano de 2022, tendo sido emitida a CNH definitiva no ano de 2023.

Todavia, salienta que sua carteira de habilitação foi cassada, em razão de infração de trânsito ocorrida no período da CNH Provisória.

Sustenta , entretanto, que jamais soube dessa penalidade, da qual sequer foi notificada.

Assevera que está sendo penalizada por uma suposta infração durante o período da CNH Provisória, mesmo após 01 (um) ano após a mudança para a CNH Definitiva.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do ato de cassação da CNH, bem como ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido.

Ao contestar o feito, os requeridos informaram que o procedimento está correto, haja vista o não preenchimento dos requisitos para que a CNH definitiva fosse emitida.

Contra a sentença de parcial procedência, ambos os polos da demanda recorreram, sendo que os requeridos
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso pugnam peala improcedência total da ação e a autora busca ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

Inicialmente, no que tange à suposta infração cometida pela autora, observa-se, pelos documentos apresentados no bojo da contestação, que o histórico de auto de infração informa que esta teria ocorrido em 15/01/2023, tendo como condutor e proprietário do veículo a pessoa de Eduardo Pereira de Oliveira (Id. 246162197 – pág. 10). Já a consulta ao auto de infração de Id. 246162197 – págs. 6 e 8, indica a autora como proprietária e a pessoa de Eduardo Pereira de Oliveira como condutor.

Logo, não foi efetivamente comprovado que a autora praticou qualquer conduta no tocante à segurança do trânsito e da coletividade, de modo que não deve servir como empecilho para expedição de CNH definitiva.

Nesse sentido:

“TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXCLUSÃO DE PONTOS. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. Diante de prova idônea reconhecendo a propriedade do veículo e a prática das infrações de trânsito por terceiro, cabe reconhecer a almejada exclusão das autuações e a ilegitimidade do ato que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, visto que extirpada a dúvida sobre a autoria infracional em tela. Não provimento da remessa obrigatória.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10714921220198260053 SP 1071492-12.2019.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 11/09/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2020)”.

"REEXAME NECESSÁRIO (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN/MG. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR NO FICI. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. POSSIBILIDADE. - Comprovando o proprietário do veículo que não foi o responsável pelo cometimento da infração, não subsistem os pontos anotados em seu prontuário, uma vez que o infrator foi regularmente identificado no preenchimento do Formulário de Identificação de Condutor Infrator (FICI) e, portanto, reconhecida a autoria da infração na esfera administrativa. - Deve ser emitida pelo DETRAN/MG a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do proprietário do veículo autuado, transferindo-se a respectiva pontuação ao prontuário do real condutor do automóvel. - O pedido de transferência de pontuação foi formalizado regularmente, impondo-se, assim, a procedência do pedido inicial. - Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso. (TJ-MG - AC: 10390120003798002 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 20/07/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2017)”.

Ademais, em que pese a alegação de que o lançamento do impedimento no caso em tela observou o prazo prescricional previsto pela Resolução CONTRAN, a inércia do órgão de trânsito no que tange à obrigação de informar à autora sobre eventual auto de infração emitido em seu desfavor ou qualquer outro procedimento, como o aberto em 21/04/2024, violou o respeito ao ato jurídico perfeito (concessão da CNH definitiva) e aos princípios da proporcionalidade e segurança jurídica (aproximadamente um ano de inércia), de modo que houve ofensa ao direito da autora.

Afora isso, tem-se que a ausência de processo administrativo específico de cassação do direito de dirigir, configura ilegalidade, porquanto para a anulação do ato administrativo que concedeu a CNH definitiva é indispensável a instauração de procedimento onde sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, a sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva da autora deve ser mantida.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que, de fato a autora não comprovou nenhuma situação capaz de ensejar a pretendida reparação por danos morais.

Como bem asseverou o juízo de origem, a situação dos autos não permite a compreensão de que haja dano moral indenizável, uma vez que, apesar dos eventuais transtornos ocorridos em decorrência do fato, não restou comprovado o sofrimento psíquico ou a humilhação pessoal, constituindo, assim, mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZA- ÇÃO POR DANOS MATERIAS – CABIMENTO – MOTOCICLETA APREENDIDA – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO – VALOR DO BEM FURTADO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dano material busca recompor o patrimônio lesado, considerando o valor do bem no cômputo da indenização, e não os valores que foram despendidos para a sua aquisição. 2. Lucros cessantes só tem cabimento quando devidamente comprovados pela não fruição do bem. 3. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de dor psíquica ou humilhação pessoal, não superando o mero aborrecimento. 4. Recurso não provido.

(TJ-MT - APL: 00070989020138110004 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/07/2018)”.

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS EM VIRTUDE DE RESTRIÇÃO DO SISTEMA INTERNO DO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO 15 (QUINZE) DIAS ANTES DE AJUIZADA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FATO (QUITAÇÃO) NÃO CONHECIDO PREVIAMENTE PELO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O STJ admite, excepcionalmente, o dano moral in re ipsa, isto é, quando o próprio fato já configura o dano. E, a partir de inúmeros precedentes jurisprudenciais, definiu-se na Corte Superior as seguintes hipóteses que dispensa a prova da ofensa à imagem: inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, atrasos de voos decorrente do chamado overbooking, demora na concessão do diploma ao acadêmico que concluiu o curso, e o equívoco no registro de dados perante Órgãos Públicos. 2 – O caso dos autos não reside em dano moral in re ipsa. O fato de o Agravante ter se deparado com a restrição da transferência do veículo no sistema do DETRAN não significou abalo à sua honra, imagem ou intimidade, mas mero aborrecimento que foi resolvido logo em seguida, sem qualquer resistência do Banco Agravado, o qual não se opôs à prova de quitação do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

(TJ-MT 10081231720198110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021)”.

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGOS-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Ademais, condeno o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024